Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. NATUREZA DE AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. APLICÁVEL.
1. As ações coletivas fazem parte de um arcabouço normativo próprio, constituindo um microssistema com regras particulares, que devem ser compatibilizadas e integradas numa interpretação sistemática do Código de Processo Civil, da Lei de Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor. A ação popular submete-se, por sua natureza, à sistemática das tutelas coletivas.
2. O artigo 137, § 3o, inciso II do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição.
3. A execução individual de sentença condenatória genérica, proferida no julgamento de ação popular, não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma aleatória. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.